Tribunal: TJDFT
Processo: 0746603-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746603-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA CRISTINA BERNARDO MORAN AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela autora, ROSA CRISTINA BERNARDO MORAN, contra a decisão interlocutória que, nos autos do processo no. 0743734-82.2023.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça por ela vindicada. O juiz de origem indeferiu a justiça gratuita por entender que a autora não necessita do benefício, pois: recebeu R$6.000,00 de salário em setembro, possui plano de saúde particular, contratou advogado particular e reside em bairro nobre de Brasília/DF (Asa Norte). Em suas razões recursais, a autora sustenta, em síntese, que necessita do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, pois: a) não recebe R$6.000,00 de salário, mas sim R$ 3.000,00, e b) apenas reside na Asa Norte, na casa de sua mãe, por não possuir condições de ter a sua própria moradia. Defende, assim, não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Busca, ainda, a concessão da tutela de urgência antecipada, para que o plano de saúde seja, desde logo, obrigado a custear o tratamento realizado pela agravante em caráter emergencial (internação emergencial em razão de complicações no processo gestacional). Pugna, assim, liminarmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e pelo deferimento da tutela urgência antecipada, para determinar que a “ré arque com todos os custos necessários da internação e demais procedimentos no período em que a autora careceu de utilizar dos serviços de saúde na situação descrita, ou seja, de 18 de outubro de 2023 a 23 de outubro de 2023”. No mérito, pede a confirmação das medidas antecipatórias deferidas. É relato do necessário. Decido. Do conhecimento parcial do recurso. A agravante pugna, dentre outras coisas, pela concessão da tutela de urgência antecipada, para que o plano de saúde seja, desde logo, obrigado a custear o tratamento realizado pela agravante em caráter emergencial (internação emergencial em razão de complicações no processo gestacional). Ocorre que o pedido em questão ainda não foi apreciado na origem, de forma que a sua análise, por esta Corte, configuraria uma supressão de instância. Nesses termos, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO desta parte de seu recurso. Assim, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbro a presença de ambos os requisitos, senão vejamos. Como se sabe, a gratuidade de justiça é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício, por essa razão, não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. No caso em exame, a autora aufere renda mensal de R$3.000,00, conforme contracheques anexados nos IDs 52952133/52952135. Destaco que, pelo que se infere dos extratos bancários colacionados, a ora agravante recebe, de fato, R$3.000,00 a título de remuneração e não R$6.000,00. Nesse sentido, vislumbro a probabilidade do direito da recorrente, no sentido de não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, pois a sua renda não é alta, visto que aufere rendimentos líquidos mensais inferiores a 03 (três) salários-mínimos. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, entendo que a documentação juntada nos autos de origem revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Existe, também, na hipótese, o perigo da demora à agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Nesse quadro, deve ser concedido o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a liminar para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va